Tribunal: TJSP
Processo: 1018999-83.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogênico. Alegação da ré de que este não possui cobertura contratual por ser de uso ambulatorial. Abusividade reconhecida. Escolha do tratamento necessário deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de saúde. Incidência da Sumula 95 do TJSP. R. sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogênico. Alegação da ré de que este não possui cobertura contratual por ser de uso ambulatorial. Abusividade reconhecida. Escolha do tratamento necessário deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de saúde. Incidência da Sumula 95 do TJSP. R. sentença mantida. Recurso improvido.